Tribunal: TJES
Processo: 5008253-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008253-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto
por
WESLEY SOARES
, em face da r. decisão proferida pelo Magistrado da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Colatina
,
no
movimento 60.1
, acostada no
id
3227430
,
que
homologou a falta grave praticada pelo apenado, tendo em vista a prática de novo crime.

Em
razões recursais
acostadas
no
id
3227425 (mov. 81.1)
,
a Defensoria Pública

pugna pelo reconhecimento da
prescrição da falta grave imputada ao reeducando, anulando-se todos os efeitos decorrentes da homologação realizada pelo Juízo da Execução.

Pois bem.

A prescrição é instituto de direito material, cujo escopo, na visão de Pontes de Miranda, não se limita a penalizar a inércia da parte, mas sim resguardar a segurança jurídica, impedindo que o nascer de uma pretensão (
actio nata
) se perpetue de forma
ad
a
eternum
, em relação à figura de seu titular.

Todavia, a Lei de Execução Penal não possui, nos seus dispositivos, qualquer menção quanto ao prazo de prescrição a ser aplicado em decorrência da prática de uma falta grave pelo reeducando.

Visando solucionar o problema acima relacionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou no sentido de que deve ser aplicado o menor prazo previsto no artigo 109, do Código Penal, que antes da vigência da Lei nº 12.234/2010 era de 02 (dois) anos, mas que, a partir da vigência da referida lei, publicada em 05 de maio de 2010, passou a ser de 03 (três) anos, bem como ficou estabelecido como marco inicial para a contagem do referido prazo a data da consumação da infração disciplinar. Senão, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. Precedentes.
2. In casu, considerando que o fato gerador da falta grave se deu em 3/3/2020 e a decisão homologatória foi proferida em 4/11/2021, não ocorreu a prescrição da falta grave. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 744.995; Proc. 2022/0160286-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 2. PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO MINISTERIAL. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 109 DO CP. 4. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que, diante da ausência de um prazo prescricional específico para apuração de falta disciplinar, deve ser adotado o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, qual seja, o de três anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de dois anos se a falta tiver ocorrido antes desta data. 3. No caso, considerando a data da falta grave (19/3/2009), a ausência de homologação do processo administrativo disciplinar e tendo como parâmetro o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, antes das alterações trazidas pela Lei n. 12.234/2010, impossível não reconhecer o transcurso do referido prazo até o dia de hoje e, por consequência, a perda do interesse recursal do órgão ministerial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1315197 RS 2012/0070676-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T5 - QUINTA TURMA)

Saliento que e
sta Corte Estadual
também
possui inúmeros precedentes sobre a aplicabilidade do menor lapso temporal previsto no Código Penal para a apuração de falta disciplinar cometida pelo executado. Confira-se:

“
[...] Diversamente do que sustenta a defesa,
de acordo com a firme jurisprudência da Corte Superior deve ser aplicado para a prescrição das faltas graves o prazo penal previsto no art. 109, inc. VI, qual seja, o prazo de 03 (três) anos, que é o menor prazo prescricional penal
.” (TJES; AG-ExPen 0003316-27.2021.8.08.0021; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 29/09/2021; DJES 07/10/2021)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR - PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 109 DO CP - PERDA DOS DIAS REMIDOS - UM TERÇO - GRAVIDADE DA FALTA, PESSOA DO APENADO E TEMPO DE PENA A CUMPRIR - JUSTIFICATIVA IDÔNEA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - ADVOGADO PARTICULAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante posicionamento assentado pelos Tribunais Superiores, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar é o menor lapso temporal previsto no art. 109, do Código Penal, sendo inaplicável a Portaria 332-S/2003, que é inconstitucional, por ser meio impróprio para veicular norma de competência privativa da União.
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100130023102, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL - FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INOCORRÊNCIA – RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que o menor prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, após a vigência da Lei nº 12.234⁄10, passou a ser de 03 (três) anos, devendo ser aplicado para o cometimento de falta grave pelo executado, tendo em vista a omissão da Lei de Execução Penal
. Levando-se em conta que os fatos foram praticados em 04 de maio de 2015, não foi ultrapassado o prazo de 03 (três) anos, afastando-se, via de consequência, o pretendido reconhecimento da prescrição.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170026189, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL)

Por
tais
considerações, entendo inaplicável os preceitos normativos contidos na Portaria nº 490-R, da SEJUS/ES, que prevê o prazo prescricional de 60 dias para a conclusão do regular procedimento administrativo disciplinar (podendo ser prorrogado por 30 dias, desde que por motivo justificado).

Is
s
o
porque
a referida normatização está vinculada apenas às sanções disciplinares, sem qualquer efeito na esfera judicial. Ademais,
não é competência do Estado disciplinar a prescrição em matéria penal, e sim, da União (art. 22, inciso I, da C
F
).

Nesse mesmo sentido se manifestou a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado ao presente feito:

“
[...] sendo a prescrição matéria de reserva legal, conforme preceitua o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, que atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre direito penal, enquanto não editada uma Lei Federal sobre a prescrição da pretensão disciplinar, deve ser aplicado o prazo prescricional mínimo previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.”

Nessa l
inha
, considerando que a falta grave praticada pelo reeducando ocorreu em
07/03/2018
,
ou seja, após a vigência da Lei nº 12.234/2010, considera-se o prazo de 03 (três) anos como sendo o menor prazo para fins de prescrição.

Ainda, levando-se em conta que a decisão que homologou a falta grave foi proferida em
11/03/2022
, verifica-se que, entre tais marcos temporais,
houve o decurso d
e
prazo
maior que
3 (três) anos,
sendo a
extinção da punibilidade
do agravante a medida que se impõe no presente caso,
diante da prescrição da referida falta grave
imputada
e ele
.

Diante do exposto,
e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,

D
O
U
PROVIMENTO
ao presente

agravo em execução
,
a fim de
reconhece
r
a
prescrição da
falta grave imputada ao agravante
, em tese
praticada
em 0
7/03/2018,
extinguindo-se
todos os efeitos decorrentes da homologação realizada pelo Juízo da Execução.

Prevalecendo o entendimento externado neste voto, c
omunique-se ao Magistrado da
2
ª Vara Criminal
da Comarca de Colatina
– acerca do teor
do presente julgamento
, remetendo-lhe cópia, para as providências cabíveis.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP.
PRECEDENTES.
AGRAVO
CONHECIDO E
PROVIDO.
1.
Consoante posicionamento assentado pelos tribunais superiores, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar é o menor lapso temporal previsto no art. 109, do Código Penal, isso é, três anos. Precedentes.
In casu
, considerando que a falta grave praticada pelo reeducando ocorreu em 07/03/2018 e que a decisão que homologou tal infração foi proferida em 11/03/2022, verifica-se que, entre tais marcos temporais, houve o decurso de prazo maior que 3 (três) anos, sendo a extinção da punibilidade do agravante a medida que se impõe no presente caso, diante da prescrição da referida falta grave imputada a ele.
2.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.